Tribunal: STF
Processo: ARE 1343704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O REQUERIMENTO.
    1. O curso de formação da PMDF não constitui etapa do concurso público de ingresso na corporação, porquanto o aluno já se encontra investido no efetivo exercício de cargo público, consoante se extrai do art. 3º, § 1º, inc. I, alínea “d”, e art. 119, § 1º, ambos da Lei n. 7.289/84, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal.
    2. Se a nomeação, posse e exercício no cargo confundem-se com a convocação para o curso de formação e respectiva matrícula, prestando-se o concurso público exatamente à admissão ao Curso de Formação de Praças, não há falar em aplicação do § 2º do art. 13 da Lei Complementar distrital n. 840/2011, o qual estabelece, no regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prazo ao candidato aprovado em concurso público, de cinco dias contados da publicação do ato de nomeação, para solicitar seu reposicionamento na lista de classificação. Afinal, em consonância com a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, o art. 11 da Lei n. 7.289/84 exige a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal.
    3. Nesse quadro, o indeferimento administrativo almejando o reposicionamento ao final da lista de candidatos aprovados no concurso público, não se afigura ilegal e desarrazoado. Contudo, no caso, mesmo que superada a discussão sobre a possibilidade de aplicação da Lei Complementar distrital n. 840/2011 aos policiais militares, o § 2º do art. 13 da referida Lei Complementar fixa o prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do ato de nomeação, para a solicitação de reposicionamento para o final da lista de classificação, o que não foi observado.
    4. Apelação conhecida e não provida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, I e XXXVI; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente